Tribunal: STF
Processo: RE 1428649
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:  



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR CONTRATADO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – ATO DE EXONERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – CABIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA. ‘Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo’ (STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018). A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade. A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/90”. (eDOC 19 – ID: 613f3c51)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, 5º, XXXVI e LV, e 37 do texto constitucional. (eDOC 27 – ID: 97421d30) 



    Nas razões recursais, a recorrente explica que foi contratada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, após mais de quinze anos de prestação de serviço, foi exonerada sem prévia instauração de processo administrativo.



    Entende, assim, que o ato de exoneração violou os princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana, do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da eficiência, além de contrariar o tema 138 da sistemática da repercussão geral. Aduz que há precedentes semelhantes ao caso em análise em que foi aplicado esse tema, assentando a necessidade de prévio processo administrativo como garantia de contraditório e ampla defesa. 



    Ressalta que a autotutela administrativa “não a dispensa do rigoroso cumprimento da Constituição da República, em cujo art. 5º, inc. LV se impõe a observância do devido processo legal, garantindo-se a todos que os seus direitos (ou interesses) não sejam atingidos sem que, previamente, se assegure ao interessado o direito ao contraditório e à ampla defesa”.



    Assevera, por fim, a falta de razoabilidade do ato de exoneração, que foi efetivado após o prazo decadencial de cinco anos, o que conclui vulnerar o princípio da segurança jurídica. 



    A Vice-Presidência do TJ/MT determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para a aplicação do tema 138 da sistemática da repercussão geral (eDOC 34 – ID: a2f17694). A Câmara julgadora, ao considerar a existência de distinção, não aplicou o tema. O acórdão foi assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO - EXONERAÇÃO AD NUTUM - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - TESE DEFINIDA NO RE 594.296/MG (TEMA 138) - INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. O paradigma oriundo do STF refere-se à anulação dos quinquênios concedidos a servidor concursado e estável, razão pela qual se entendeu pela necessidade de prévio processo administrativo para o desfazimento do ato, em nome da segurança jurídica. Todavia, na hipótese dos autos, cuida-se de pessoa designada para a função pública à título precário, circunstância diametralmente oposta àquela apreciada sob o rito da repercussão geral. 2. Assim, tratando-se de situações distintas, não se pode dizer que o entendimento reproduzido pelo acórdão embasado em jurisprudência já consolidada no âmbito do STJ, conflita com o decidido pelo STF, sendo certo que, cuidando-se de servidor com vínculo precário e transitório com a Administração, revela-se legítima a sua exoneração a qualquer tempo, de forma ad nutum, sem a necessidade de instauração de processo administrativo individualizado, não havendo o que se falar em afronta a segurança jurídica, contraditório e ampla defesa. Precedentes: AgRg no RMS 47.872/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22/11/2018; RMS 26.486/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14/11/2014; AgInt no REsp 1.388.644/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07/12/2018; Mandado de Segurança nº 61069-MT - Primeira Turma, Relator Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES, data do julgamento 13/04/2021 - Juízo de retratação negativo em mandado de segurança”. (eDOC 36 – ID: 061ddd96)  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Suprema Corte.



    O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE OCUPANTE DE FUNÇÃO PÚBLICA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, CUJO VÍNCULO ERA TEMPORÁRIO. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE PELA AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA Nº 138 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ILEGALIDADE DO CONTRATO, QUE PERDUROU POR CERCA DE 18 ANOS. NATUREZA PRECÁRIA DO VÍNCULO, QUE PODE SER RESCINDIDO A QUALQUER TEMPO, POR CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA DISPENSA AD NUTUM DE FUNÇÃO PÚBLICA. EXTINÇÃO DE VÍNCULO INAPLICABILIDADE DO TEMA 138/RG, QUE CONTEMPLA HIPÓTESE DIVERSA DA TRATADA NOS AUTOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 94)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE-RG 748.371, de minha relatoria, tema 660. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Verifico, ademais, que o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante nos autos, reconheceu a possibilidade de exoneração da recorrente — contratada em caráter temporário, de forma precária e sem aprovação em concurso público — sem a necessidade de prévia instauração de processo administrativo. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Do exame dos autos, extrai-se que a autora/apelante Oacil Conceição foi contratada em caráter temporário pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em 1994, para exercer o cargo de Oficial Escrevente (Técnico Judiciário PTJ), tendo sido exonerada em 13/08/2012, conforme determinação do Presidente do Tribunal de Justiça, constante do Pedido de Providências nº. 223/2011 de Id. 3896180, pág. 1.



    O cerne da questão é saber se o ato de exoneração da servidora contratada por mais de 15 (quinze) anos, pode ser anulado, mesmo sem instauração de procedimento administrativo que possibilite o contraditório e a ampla defesa, bem como se ela faz jus ao pedido de indenização por danos morais e recolhimento do FGTS.



    O Estado alega que não há o que se falar em ilegalidade no ato de rompimento do contrato temporário por iniciativa da administração, visto que a autora foi contratada de forma precária, sem concurso público, o que não gera estabilidade.



    Com relação ao tema em embate, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência de que, perante a precariedade do ato de designação ao exercício de função pública, denota-se legitima a dispensa ad nutum do servidor, não sendo necessária a instauração de processo administrativo para essa finalidade.



    (...)



    Verifica-se que é dispensável instauração de procedimento administrativo para oportunizar ao contratado de forma precária o direito ao contraditório e ampla defesa, uma vez que a exoneração da servidora adveio por conveniência e oportunidade da Administração. 



    Inobstante este Sodalício ter decidido no sentido de ser necessária a instauração de processo administrativo antes de proceder à rescisão dos contratos temporários celebrados há muitos anos e prorrogados no tempo (Id. 3896204 – pág. 5), o posicionamento atual foi modificado por força das decisões das cortes superiores, conforme se extrai do RAC 69209/2016 julgado em 09-04-2018, pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, in verbis:



    (...)



    Sendo assim, inexiste nulidade na determinação constante do Pedido de Providências nº. 223/2011, que exonerou a servidora, pois a contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.



    (...)” (eDOC 19 – ID: 613f3c51, p. 11-13, grifo nosso)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pela acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. EXONERAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF) 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.313.379 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 22.6.2021)  



    Por fim, adoto, como parte integrante desta decisão, os seguintes fundamentos utilizados pelo Procurador-Geral da República (eDOC 95 - ID 46d76c0c), in verbis:  



    “(...)



    33. Diante da natureza precária da designação para o exercício de função pública, é perfeitamente legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo prévio para tal finalidade, como argumenta o recorrente. 



    34. Conforme extensa jurisprudência desse Pretório Excelso, na hipótese de um servidor investido em cargo público de provimento efetivo, ainda que em estágio probatório, seria, de fato, necessária a instauração de um procedimento administrativo prévio. Todavia, no caso dos autos, tratando-se de vínculo de natureza precária, é permitida a rescisão do vínculo pela Administração a qualquer tempo, mediante mero juízo de conveniência e oportunidade. 



    35. É importante registrar que o processo administrativo pretendido pela recorrente não teria qualquer utilidade, tendo em vista que ela não foi exonerada da função em razão de algum comportamento seu que pudesse ser apurado com a garantia do direito de defesa e do contraditório. Não se atribuiu à recorrente qualquer falta no exercício das suas funções. A exoneração decorreu exclusivamente da inconstitucionalidade e ilegalidade da sua contratação, isto é, contratação por meio de contrato temporário, realizado sem a observâncias das exigências legais, para o exercício de função permanente do Tribunal, que perdurou por mais de 18 anos, fato expressamente admitido na inicial.



    36. Nessas circunstâncias, qualquer que fosse o resultado do processo administrativo, a demissão da recorrente era inexorável, diante da impossibilidade de se manter servidor temporário no exercício de cargo público permanente, contratado em afronta à lei e à Constituição. 



    37. Independentemente da defesa que viesse a ser exercida pela recorrente ou argumento que pudesse ela deduzir em eventual processo administrativo, o resultado seria o mesmo, a sua demissão, o que evidencia que o processo neste caso seria meramente ‘pro forma’, sem qualquer chance de eventual decisão em favor da manutenção do vínculo administrativo. Não houve, portanto, ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade, da eficiência e da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.



    (...)” (eDOC 95 – ID: 46d76c0c, p. 13-14)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 19 – ID: 613f3c51, p. 17), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente